Tribunal: TJPA
Processo: 0810128-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810128-83.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., SOLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL SUPERVENIENTE (TEMA 1.266/STF). MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara os primeiros aclaratórios em mandado de segurança, mantendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 com fundamento em jurisprudência do STF então consolidada nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. A embargante sustenta omissão quanto à superveniência do julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, que modulou os efeitos da decisão e estabeleceu exceção aplicável aos contribuintes que ajuizaram ação e não recolheram o tributo no referido exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, posteriormente à interposição do recurso, mas anteriormente ao seu julgamento, e que, por força do art. 927, III, do CPC/2015, possui observância obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração para sanar omissão, inclusive aquela relativa à não observância de tese firmada em repercussão geral ou incidente de assunção de competência, nos termos do parágrafo único, I.

4.

O julgamento do Tema 1.266/STF modulou os efeitos da decisão das ADIs, fixando que, para o exercício de 2022, é inexigível o ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que tenham deixado de recolher o tributo no referido exercício.

5.

A embargante demonstrou ter impetrado o mandado de segurança em 10/02/2022 e afirmou não ter efetuado o recolhimento do imposto, preenchendo ambos os requisitos estabelecidos na modulação.

6.

O acórdão embargado, ao não aplicar a tese vinculante superveniente ao caso concreto, incorreu em omissão relevante, pois deixou de observar precedente obrigatório nos termos do art. 927, III, do CPC/2015.

7.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é admissível quando necessária para a correta aplicação de tese vinculante ao caso concreto, especialmente em se tratando de decisão superveniente do STF em repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada e, reformando o acórdão embargado, dar provimento à apelação da impetrante para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação a todas as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, realizadas durante o exercício de 2022
que não foram pagas
, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no
Tema 1.266
da Repercussão Geral. Prejudicado o Agravo Interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO(processo nº 0810128-83.2022.8.14.0301) opostos por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. e SOLE COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA., com fundamento nos arts. 1.022, II, parágrafo único, I e II, e 1.025 do CPC, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, por ocasião do julgamento de agravo interno, negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Consta dos autos que as embargantes impetraram mandado de segurança em 10/02/2022, objetivando afastar a cobrança do DIFAL e do FECP nas operações de venda a consumidores finais não contribuintes do ICMS residentes neste Estado, até o final do exercício de 2022, por força do princípio da anterioridade anual. A sentença concedeu a segurança, tendo o Estado do Pará interposto recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido por decisão monocrática. Contra essa decisão, as ora embargantes interpuseram agravo interno, que foi conhecido e desprovido pelo acórdão ora impugnado.

Em suas razões, as embargantes alegam omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1.266/STF ao caso concreto. Sustentam que o Supremo Tribunal Federal, em 22/10/2025, ao julgar o referido tema, fixou tese no sentido de que, para os contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança do DIFAL até 29/11/2023 e que não recolheram o tributo no exercício de 2022, não se admite a exigência do diferencial de alíquota naquele exercício. Argumentam que, tendo o mandado de segurança sido impetrado em 10/02/2022, preenchem os requisitos estabelecidos na modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte.

Aduzem que a publicação da ata de julgamento em repercussão geral vale como acórdão, nos termos do art. 1.035, §11, do CPC, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou a publicação do inteiro teor do acórdão para a aplicação do precedente vinculante.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS e do FECP até 01/01/2023, mediante adequação ao Tema 1.266/STF, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria, nos termos das Súmulas 98/STJ e 356/STF.

O processo foi sobrestado. Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno.

Contrarrazões ao Agravo Interno.

Com o trânsito em julgado do Tema 1266 do STF, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Nos termos do art. 1.022,
parágrafo único
, I, CPC, considera-se omissa a decisão que "deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento".

No caso em tela, o acórdão embargado, ao rejeitar os primeiros aclaratórios, o fez com base na jurisprudência então consolidada no âmbito do STF (
ADIs 7.066
, 7.070 e 7.078), que havia firmado a tese da aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, afastando a anterioridade anual.

Ocorre que, em data posterior à interposição de seu recurso, mas anterior ao seu julgamento, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Tema 1.266 da Repercussão Geral
, modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo uma regra específica para os contribuintes que judicializaram a questão. A modulação foi fixada nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”.
7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 1426271, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 17-12-2025

PUBLIC 18-12-2025)”. (Grifo nosso).

Trata-se de tese firmada em regime de repercussão geral, de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927,
III
, do CPC.

A embargante demonstrou que impetrou o presente mandado de segurança em 10 de fevereiro de 2022, data anterior ao marco temporal fixado pelo STF (29/11/2023), e afirmou não ter recolhido o tributo no referido exercício, preenchendo, assim, os requisitos para se beneficiar da modulação.

Dessa forma, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar ao caso concreto a tese vinculante e superveniente firmada no
Tema 1.266
/STF, que se amolda perfeitamente à situação fática dos autos.

Embora a regra geral seja a observância da noventena, a modulação de efeitos do
Tema 1.266
/STF criou uma exceção específica que beneficia a embargante, garantindo-lhe a inexigibilidade do tributo por todo o ano de 2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, reformando o acórdão embargado, dar provimento à apelação da impetrante para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação a todas as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, realizadas durante o exercício de 2022
que não foram pagas
, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no
Tema 1.266
da Repercussão Geral.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026